Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603583-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0603583-22.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSELITO CANTO - PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSELITO CANTO DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627841
28/06/2023
09:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.072

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603583-
22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOSELITO CANTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
EMBARGANTE: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a irregularidade nas
despesas efetuadas com recursos provenientes do FEFC, determinou
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão
Num. 43627841 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521547100000042588948
Número do documento: 23062809521547100000042588948
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:04:24

embargada.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Jocelito Canto em
face do Acórdão nº 61.946 que, por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as
contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$ 8.883,72 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que: a) após a
prolação do acórdão embargado, efetuou o recolhimento do montante de R$ 883,72 ao
Tesouro Nacional, referente aos gastos efetuados com o Facebook, conforme
comprovantes em anexo (ID 43591417 e ID 43591418), e b) o acórdão embargado é
omisso, em razão de que os documentos apresentados pelo candidato comprovam que
os veículos cedidos à sua campanha eleitoral pertencem aos cedentes, pois a
propriedade de bens móveis é transferida pela tradição, sendo, portanto, indevido o
recolhimento do montante de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional. Ao final, pugnou pelo
acolhimento dos embargos de declaração e pela aplicação dos efeitos infringentes, para
afastar o recolhimento de valores à União. (ID 43591416)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso, eis que não se vislumbra qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado. (ID 43606455)

É o relatório.

VOTO

Num. 43627841 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521547100000042588948
Número do documento: 23062809521547100000042588948
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:04:24

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que considerando que a
documentação colacionada aos autos permite concluir que os cedentes são efetivamente
os proprietários – uma vez que é a tradição quem transfere a propriedade e não a
transferência registral, roga-se pela procedência dos presentes embargos de declaração
para que, sanando a omissão apontada, por via de consequência, seja dada a atribuição
de efeitos infringentes , para fins de se excluir do acórdão a obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional na quantia de R$ 8.000,00. (ID 43591416)

Da análise das razões explanadas pelo embargante, não se vislumbra que
houve omissão no acórdão prolatado, mas inconformismo com a decisão que, ao
reconhecer a irregularidade nas despesas efetuadas com recursos provenientes do
FEFC, determinou o recolhimento de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional. Veja-se:

Constou, ainda, do parecer conclusivo o apontamento de que as locações dos
veículos a seguir listados, pagas com recursos provenientes do FEFC, foram
realizadas por pessoas diversas daquelas que constam dos seus registros de
propriedade. (...) Sobre o tema, o artigo 21, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe que: Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos
próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de: [...] II -
doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços; Como se pode notar, se a norma prevê
a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma gratuita, do
mesmo modo deve ser comprovada a propriedade do bem nos casos de locação. (...)
O prestador apresentou declarações dos proprietários dos referidos veículos, nas
quais atestam que os locadores detêm a posse dos automóveis, mas não a
propriedade (ID 43504332 – página 5, ID 43504399 – página 5, ID 43504321 – página
5, ID 43504346 – página 5, ID 43504295 – página 8, ID 43504313 – página 2, ID
43504385 – página 7, ID 43504284 – página 3, ID 43504268 – página 3 e ID
43504363 – página 5). Assim, resta demonstrada a irregularidade das despesas
efetuadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, devendo ser recolhido o montante de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43627841 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521547100000042588948
Número do documento: 23062809521547100000042588948
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:04:24

Há se concluir, portanto, que o embargante pretende, na verdade, a
rediscussão da questão acerca do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil [3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1] Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
[3] Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 43627841 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521547100000042588948
Número do documento: 23062809521547100000042588948
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:04:24

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603583-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOSELITO CANTO
DEPUTADO FEDERAL, JOSELITO CANTO - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627841 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/06/2023 09:52:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062809521547100000042588948
Número do documento: 23062809521547100000042588948
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:04:24